Tribunal: TJBA
Processo: 8058882-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058882-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NOELIA LIMA PEREIRA

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA, TARCILIA TEIXEIRA CRUZ

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por
Noelia Lima Ferreira
contra ato omissivo do
Secretário de Administração do Estado da Bahia
, objetivando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em sua remuneração de aposentada, com pagamento retroativo das diferenças. A impetrante alega ter ingressado no serviço público em 1982 e se aposentado em 2008, com direito à paridade, mas sem o recebimento da GEAC, gratificação que, segundo afirma, tem caráter genérico e está prevista na legislação estadual. Requer a implementação da verba no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com reflexos futuros e sem efeitos retroativos à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GEAC possui natureza jurídica genérica, apta à incorporação aos proventos de inatividade de professora aposentada sob o regime da paridade; e (ii) estabelecer se o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 exclui ou absorve validamente a mencionada gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, rejeita
-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração suscitada pelo Ente Público em sua manifestação. Observa-se que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia.

4. A GEAC, prevista no art. 65 da Lei Estadual nº 8.261/2002, foi instituída como vantagem pecuniária de caráter geral, paga de forma indistinta aos professores em efetiva regência de classe, tendo sido posteriormente ampliada por outras normas, sem individualização de critérios discricionários.

5. A impetrante foi aposentada com base nos arts. 6º da EC nº 41/2003 e 2º e 5º da EC nº 47/2005, fazendo jus à paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988, conforme reconhecido no RE 590.260 (Tema 139) do STF.

6. O STF, no julgamento do RE 596.962 (Repercussão Geral), assentou que vantagens remuneratórias de caráter geral são extensíveis a inativos com direito à paridade, entendimento igualmente acolhido pelo STJ em relação a gratificações semelhantes.

7. A alegação do Estado de que a GEAC foi absorvida pelo subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não se sustenta, pois inexiste demonstração de que a verba foi efetivamente incorporada no percentual devido, conforme reiterada jurisprudência do TJBA.

8. A implementação da GEAC não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, tampouco se trata de
bis in idem
, mas de cumprimento do princípio constitucional da paridade e de previsão legal expressa.

9. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece o direito líquido e certo de professoras inativas à incorporação da GEAC no percentual de 31,18%, nos moldes da Lei Estadual nº 10.962/2008.

10. Não se reconhece efeitos retroativos ao mandado de segurança, nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do STF, sendo devidos apenas os reflexos financeiros a partir da impetração. A atualização monetária e compensação da mora devem observar a taxa Selic, conforme estabelecido na EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. Professores estaduais aposentados sob o regime da paridade fazem jus à incorporação da GEAC aos seus proventos, haja vista a natureza genérica da gratificação.

2. A instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não afasta o direito adquirido dos inativos à paridade, nem substitui, de forma tácita ou genérica, a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe.

3. A ausência de demonstração inequívoca de pagamento da GEAC no percentual legalmente previsto impõe o reconhecimento do direito líquido e certo à sua implementação nos proventos da inatividade.

4. A implementação da GEAC aos inativos amparados pelo direito à paridade não configura
bis in idem
nem violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 5º; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei Estadual nº 12.578/2012; CPC, art. 931; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009 (Tema 139); STF, RE nº 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.822.494/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13.05.2024; TJBA, MS nº 8050102-06.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 02.05.2024; TJBA, MS nº 8052937-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 30.04.2024; TJBA, MS nº 8063953-44.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 13.10.2025; TJBA, MS nº 8060124-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8058882-61.2024.8.05.0000, em que é Impetrante

NOELIA LIMA PEREIRA,
e Impetrados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
o
ESTADO DA

BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
rejeitar a preliminar
, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
requerida,
nos termos do voto do Relator, Desembargador
Eduardo Afonso Maia Caricchio
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador
Eduardo Caricchio

Relator

Procurador(a) de Justiça

(08)